Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual penal. embargos de declaração. vício não configurado. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto, mas determinou a correção da pena de ofício.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74957868).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão no acórdão, consistente na ausência de análise da manutenção da valoração negativa dos antecedentes, porquanto se trata de condenação bastante antiga.

III. Razões de decidir.
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 619 do CPP.
5. O embargante aponta a ocorrência de omissão, uma vez que não houve análise do requerimento de afastamento da valoração negativa dos antecedentes. Reforça que, ainda que tal pedido não tenha sido veiculado em apelação, não há impedimento para sua apreciação em sede de embargos.
6. A despeito do argumento do embargante, o uso de embargos de declaração é limitado à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo admissível para inovação recursal. Ausente o vício, devem os embargos serem rejeitados.

IV. Dispositivo.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão.